Tribunal: TJMT
Processo: 1036727-97.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036727-97.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADRIAN MAGNO DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 818.199.601-10 (APELANTE), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), GWM COMERCIO DE GRANITOS E MARMORES LTDA - ME - CNPJ: 09.464.879/0001-05 (APELADO), TROPICAL CORRETORA E CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 08.701.720/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), WALLACE PEREIRA DA SILVA - CPF: 877.904.757-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA HELENA RIZZO PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, DO CPC – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – ART. 485, §1o, DO CPC – INTIMAÇÃO POSTAL FRUSTRADA – CORRESPONDÊNCIA ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO INFORMADO NOS AUTOS – FALHA IMPUTÁVEL AO APARATO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA PARTE –
ERROR IN PROCEDENDO
– SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
RECURSO PROVIDO
.

A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo legal.

A tentativa de intimação que se revela ineficaz em razão de envio da correspondência para endereço diverso daquele indicado nos autos não supre a exigência legal, tampouco autoriza a imputação de negligência à parte.

Configurada falha administrativa imputável ao próprio aparato judicial, impõe-se a cassação da sentença extintiva e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Recurso provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1036727-97.2021.8.11.0041

APELANTE: ADRIAN MAGNO DE OLIVEIRA CAMPOS

APELADO: GWM COMÉRCIO DE GRANITOS E MÁRMORES LTDA - ME

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
ADRIAN MAGNO DE OLIVEIRA CAMPOS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Olinda de Quadros Altomare
, que extinguiu o cumprimento de sentença sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, sob o argumento de abandono da causa.

Conforme se extrai dos autos, o apelante promoveu cumprimento de sentença em face de GWM Comércio de Granitos e Mármores Ltda., visando a satisfação de crédito decorrente de condenação judicial transitada em julgado, na qual a parte executada foi condenada ao pagamento da quantia de R$17.256,08 (dezessete mil, duzentos e cinquenta e seis reais e oito centavos), acrescida de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Com a atualização do débito apresentada na fase executiva, o montante exequendo passou a corresponder a R$48.407,36 (quarenta e oito mil, quatrocentos e sete reais e trinta e seis centavos), sendo requerido, inicialmente, o pagamento voluntário pelo executado, com a advertência das penalidades previstas no art. 523 do CPC, bem como a adoção de medidas constritivas em caso de inadimplemento.

No curso do cumprimento de sentença, foi determinada a intimação pessoal da parte exequente para manifestar interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção. Contudo, a correspondência enviada retornou com a anotação de que o destinatário seria “desconhecido”, circunstância que levou o juízo de origem a concluir pela ausência de localização da parte e, consequentemente, pela ocorrência de abandono processual.

Diante disso, a magistrada singular entendeu que a parte exequente teria deixado de promover os atos que lhe incumbiam, extinguindo o feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, e condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignada, a parte exequente opôs embargos de declaração, sustentando a existência de omissão e nulidade da sentença, especialmente em razão da ausência de efetiva intimação pessoal válida para suprir eventual abandono da causa.

Os aclaratórios, todavia, foram rejeitados, sob o fundamento de que a decisão embargada estaria devidamente fundamentada e não apresentaria quaisquer vícios de omissão, contradição ou obscuridade, sendo considerado que o recurso buscava apenas rediscutir matéria já apreciada.

Persistindo a irresignação, o exequente interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, a nulidade da sentença por
error in procedendo
, ao argumento de que não houve intimação pessoal válida para caracterizar abandono da causa, conforme exige o art. 485, §1o, do Código de Processo Civil.

Alega que a tentativa de intimação via postal foi infrutífera porque a correspondência foi remetida a endereço incorreto, distinto daquele indicado na inicial do cumprimento de sentença, razão pela qual não se pode imputar à parte qualquer conduta negligente apta a justificar a extinção do feito.

Requer, ao final, o provimento do recurso, com a cassação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização na origem.

Preparo recolhido, conforme Id. 340535398.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se a extinção do cumprimento de sentença por abandono da causa foi corretamente decretada, à luz das exigências previstas no art. 485, inciso III, e §1o, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, cumpre destacar que o recurso é
tempestivo e adequado
, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual dele conheço.

Superada a análise preliminar, passa-se ao exame do mérito.

Da exigência legal de intimação pessoal para configuração do abandono da causa

O art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil dispõe que o juiz não resolverá o mérito quando o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, deixando de promover os atos e diligências que lhe incumbem.

Entretanto, o próprio legislador estabeleceu
condição indispensável para a validade dessa extinção
, prevista no §1o do mesmo dispositivo, segundo o qual, nas hipóteses dos incisos II e III,
a parte deverá ser previamente intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de cinco dias
.

A interpretação literal do dispositivo evidencia que a extinção por abandono
não pode ocorrer de forma automática
, dependendo da prévia ciência pessoal da parte, a fim de que lhe seja oportunizada a regularização da marcha processual.

Sob a perspectiva sistemática, tal exigência decorre diretamente dos princípios do
contraditório, da cooperação processual e da primazia do julgamento de mérito
, pilares estruturantes do modelo processual instituído pelo Código de Processo Civil de 2015.

Sob o enfoque teleológico, a norma busca evitar a extinção prematura de processos por meras irregularidades procedimentais ou falhas administrativas, privilegiando a efetiva solução da controvérsia.

Portanto, somente se caracteriza o abandono da causa quando
restar demonstrado que a parte, mesmo após regularmente intimada pessoalmente, permanece inerte
.

Da inexistência de intimação pessoal válida no caso concreto

Examinando detidamente os autos, verifica-se que
não houve efetiva intimação pessoal do exequente
, circunstância que impede o reconhecimento do abandono processual.

Conforme consignado na sentença, a correspondência enviada para a finalidade de intimação retornou com a informação de que o destinatário seria “desconhecido”.

Todavia, a análise detida dos documentos constantes dos autos revela elemento decisivo:
a carta de intimação (AR) foi remetida para
endereço diverso
daquele indicado na petição inicial do cumprimento de sentença
.

Tal constatação é de fácil percepção, bastando uma simples análise do AR devolvido acostado no Id. 340397374, donde se percebe claramente que o endereço ali constante (
RUA 85
, no 603, Qd 24, Lt. 3E Setor Sul, Goiânia – GO, 74080-010) diverge daquele indicado na exordial do cumprimento de sentença em Id. 340396890 (
Avenida 58
, no 603, Qd. 24, Lt. 3E, Setor Sul, Goiânia – GO, CEP 74080010).

Ou seja, a tentativa de intimação restou frustrada não por desídia da parte, mas por
equívoco administrativo na remessa da correspondência
, circunstância que impede a imputação de abandono processual ao exequente.

Nesse contexto, os fatos comprovados nos autos indicam que:

(i)
o autor forneceu endereço válido na petição inicial do cumprimento de sentença;

(ii)
a tentativa de intimação pessoal foi direcionada a endereço diverso;

(iii)
a correspondência retornou com a anotação de destinatário desconhecido.

Diante desse cenário fático, mostra-se evidente que
a diligência não atingiu sua finalidade jurídica
, qual seja, dar ciência pessoal à parte para que pudesse impulsionar o feito.

Não se pode exigir comportamento ativo de quem
jamais foi validamente intimado para agir
.

Da impossibilidade de imputar à parte falha imputável ao próprio aparato judicial

Outro aspecto relevante diz respeito à natureza do vício verificado.

No caso concreto, a frustração da intimação decorreu de
falha imputável ao próprio serviço judiciário
, que encaminhou a correspondência para endereço distinto daquele informado nos autos.

Sob a perspectiva do princípio da boa-fé processual, não se mostra juridicamente aceitável transferir à parte as consequências negativas de um erro administrativo praticado pelo próprio Estado-juiz.

Admitir tal solução implicaria violação ao
devido processo legal e ao princípio da confiança legítima
, além de comprometer a efetividade da tutela jurisdicional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
a extinção do processo por abandono exige prévia intimação pessoal válida
, sendo indispensável o esgotamento das tentativas de comunicação antes da adoção da medida extrema.

Assim, inexistindo comprovação de que a parte tenha sido regularmente intimada, não se configura a hipótese prevista no art. 485, III, do CPC.

Logo, considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, pode-se concluir que:

a) a extinção do processo por abandono exige prévia intimação pessoal da parte;

b) no caso concreto, a tentativa de intimação foi realizada em endereço diverso daquele informado nos autos;

c) a falha decorreu de erro administrativo do próprio aparato judicial;

d) inexistindo intimação válida, não se configura abandono da causa.

Diante disso, impõe-se o reconhecimento do
error in procedendo
, com a consequente
cassação da sentença extintiva
, a fim de que o cumprimento de sentença retome seu curso regular.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXTINÇÃO POR ABANDONO.
INTIMAÇÃO PARA IMPULSO PROCESSUAL.
CARTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL ENVIADA PARA ENDEREÇO ERRADO. NULIDADE.

Tendo o juízo singular enviado a carta de intimação pessoal da parte autora/apelante para endereço diverso do constante nos autos, deve ser cassada a sentença de extinção do feito por abandono, com a retomada do procedimento até seus ulteriores termos
(precedentes do STJ). APELO PROVIDO.”
(TJ-GO - PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível: 00609111120208090083 ITAPACI, Relator.: Des(a). CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 12/04/2021, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 12/04/2021)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO. ARTIGO 485, INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO REQUERENTE EM ENDEREÇO ERRADO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 485, § 1o DO CPC.
Para a extinção do feito sem resolução de mérito com esteio no artigo 485, III do Código de Processo Civil, deve ficar caracterizada a inércia da parte autora, após ser intimada pessoalmente, como exige art. 485, § 1o do CPC.
Quando a intimação pessoal da parte requerente não ocorre como deveria, sendo a diligência cumprida em endereço diverso do informado, há mácula na sentença recorrida, uma vez não restar atendida a exigência da intimação pessoal prevista no art. 485, § 1o do Código de Processo Civil.
Apelação conhecida e provida.”
(TJ-DF 07032162320188070002 DF 0703216-23.2018.8.07.0002, Relator.: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 11/03/2020, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 04/05/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
ABANDONO DA CAUSA. TENTATIVA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO EM ENDEREÇO ERRADO. DILIGÊNCIA INVÁLIDA. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA.
PRECEDENTES. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.”
(TJ-PR - APL: 16150424 PR 1615042-4 (Acórdão), Relator.: Juíza Cristiane Santos Leite, Data de Julgamento: 07/04/2017, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2028 16/05/2017)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para cassar a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, bem como a decisão que rejeitou os embargos de declaração, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do cumprimento de sentença, com a prática dos atos processuais cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026